Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. CONTA REGULAR. MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL POR UM DOS CODEVEDORES. QUITAÇÃO QUE TEM EFEITO LIBERATÓRIO NO LIMITE DO QUE FOI PAGO, EM NADA INTERFERINDO NO REGIME DE SOLIDARIEDADE A VINCULAR OS DEVEDORES. RESPONSABILIDADE QUE PERMANECE, DE TODOS OS DEVEDORES, QUANTO AO RESTANTE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se configura excesso de execução quando os cálculos elaborados pela contadoria judicial, e devidamente homologados, se mostram regulares porque atendem às determinações da sentença exequenda e contabilizam pagamentos efetuados por uma das codevedoras solidárias. Não tendo a agravante se insurgido a tempo e modo contra a decisão que fixou os parâmetros para refazimento dos cálculos pela contadoria judicial, preclusa está a matéria.
2. Tratando-se de obrigação solidária, o pagamento de parte da dívida por um dos codevedores ligados por vínculo de solidariedade não o exime do dever de adimplir o restante do débito, pelo qual continuam obrigados todos os devedores (art. 275 do CC), mas ao devedor pagante fica assegurado direito de regresso para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à cota-parte de cada um.
3. Recurso conhecido e desprovido.